Tribunal: TJSP
Processo: 2336678-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de sentença – Honorários contratuais – Ausência de instrumento escrito - R. decisão que indeferiu o pedido de reserva dos honorários contratuais com relação a uma das exequentes falecida, em razão da não apresentação do instrumento contratual firmado com a credora - Insurgência – Cabimento – Juntada de documento que comprovou o percentual de honorários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de sentença – Honorários contratuais – Ausência de instrumento escrito - R. decisão que indeferiu o pedido de reserva dos honorários contratuais com relação a uma das exequentes falecida, em razão da não apresentação do instrumento contratual firmado com a credora - Insurgência – Cabimento – Juntada de documento que comprovou o percentual de honorários convencionais cobrados pela sociedade de advogados de todos os seus clientes, indistintamente – Ausência de contrato escrito que não impede a cobrança de honorários convencionais - Validade de contrato verbal reconhecida pelo art. 48 do Código de Ética da OAB e pelo Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94) – Comprovação de que a sociedade agravante atua no feito desde o ano de 2.005 – Honorários convencionais devidos - Precedentes – Recurso provido.